Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta pelo recorrente, no bojo de execução movida por servidor público.
2. O ente recorrente alegou que a execução deveria ser suspensa em razão da existência de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a execução.
3. Sustentou a necessidade de suspensão para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, diante da probabilidade de êxito da ação rescisória, fundada na ausência de dotação orçamentária e autorização legislativa específica para concessão de reajuste previsto em lei distrital.
4. Alegou, ainda, a inexigibilidade do título judicial por configurar coisa julgada inconstitucional, em afronta à tese firmada pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR).
5. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Consistem em: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial com base na tese do STF no Tema 864.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A decisão agravada foi proferida antes do julgamento da ação rescisória, razão pela qual o pedido de suspensão da execução foi indeferido em sede de tutela provisória. 8. Contudo, sobreveio o julgamento da ação rescisória, com acórdão que rescindiu parcialmente o título executivo judicial, com base no art. 966, V, do CPC, reconhecendo a nulidade da decisão exequenda por afronta à Constituição Federal e à Lei Complementar 101/2000, em razão da ausência de dotação orçamentária e autorização legislativa específica para concessão de reajuste a servidores públicos. 9. O acórdão da rescisória determinou o cancelamento dos precatórios e RPVs não pagos até a data do julgamento, ressalvando a irrepetibilidade dos valores já pagos a servidores de boa-fé. 10. O juízo de origem, ciente do julgamento da rescisória, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado da referida ação, com base no art. 313, V, “a”, do CPC. 11. Diante da superveniência do julgamento da ação rescisória, reconhece-se a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão da execução, cabendo ao juízo de origem a análise da eventual extinção da execução por inexigibilidade da obrigação. 12. O pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução, fundado na aplicação da Taxa SELIC, resta prejudicado neste momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de acórdão que julga procedente ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC impõe a suspensão da execução fundada no título rescindido, até o trânsito em julgado da decisão rescisória. 2. A alegação de inexigibilidade do título por afronta à tese firmada no Tema 864 do STF deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem."